Tribunal: TJPA
Processo: 0807151-31.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807151-31.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: KATIA CILENE DOS SANTOS SILVA, KELLY JULIANA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS E TUTELA DA EVIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO.
ARGUIÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DE TESES SUSTENTADAS PELO EMBARGANTE. IRRESIGNAÇÃO INCABÍVEL. JULGADO QUE SE DETEVE AO EXAME DE TODA MATÉRIA MERITÓRIA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES LEVANTADAS. TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 489, § 1°, IV, DO CPC.
VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTOS DA DECISÃO DEVIDAMENTE ANALISADOS. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de março a quatro de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém/PA, 4 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra acórdão de minha lavra constante no id. 6695857 - págs. 1/8, que conheceu do recurso de apelação, porém negou-lhe provimento e, em reexame necessário, manteve os termos da sentença,
in verbis
:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS E TUTELA DA EVIDÊNCIA. DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS PARA A APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. MULTA PELA DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA APLICADA. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.”

Em síntese, o embargante, sob o id. 6952397 – págs. 1/3, sustentou omissão no julgado impugnado, conforme expôs.

Disse que o acórdão proferido nos presentes autos não se pronunciou expressamente acerca dos dispositivos do CPC que fundamentariam a manutenção da multa imposta pelo juízo de piso, conforme artigos 497, 498, 500 e 537, todos do CPC.

Apontou que a fixação e majoração da multa está em confronto com os dispositivos extraídos da legislação processual federal, que estabelecem medidas de coerção quando há descumprimento de ordem judicial, que entende não ter sido o caso dos autos.

Sustentou que não houve demora de sua parte em cumprir a ordem judicial, ou seja, em ofertar o “bem da vida” para a autora, o que houve foi um equívoco por parte da interessada na hora de “retirar” os valores.

Sustentou ainda contradição entre o tempo em que o processo esteve em análise e o alegado tempo para o cumprimento da ordem judicial.

Disse que decisão antecipatória foi cumprida a partir da folha de junho de 2018, após a decisão proferida nos embargos de declaração que interpôs, conforme faz prova a ficha financeira da interessada, anexada com a petição de 19 de dezembro de 2018.

Asseverou o embargante sobre a alegação da autora de que “somente no dia 01 de fevereiro de 2019, a Autora veio de fato receber os valores respectivos ao mês de dezembro de 2018 e janeiro de 2019”, que ocorreu equívoco no ato de recebimento de valores e que isso não representa descumprimento por parte da autarquia.

Expressou que os valores foram repassados ao Banpará, no entanto a interessada não indicou conta para depósito, assim a retirada precisava ocorrer “na boca do caixa”, e que, caso não houvesse saque, o valor retornaria à autarquia.

Disse que após intimação em 25/02/2019 requereu manifestação de seu setor financeiro, que esclareceu que retornaram os valores referentes aos meses de junho a novembro de 2018, além do 13º salário, já que estava pendente a indicação da conta pela interessada, e que tal situação não se enquadrava como descumprimento de decisão judicial.

Prequestionou a matéria que cita.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fossem sanadas as omissões no julgado embargado, com a extinção da multa ou sua redução.

As embargadas apresentaram contrarrazões ao vertente recurso (id. 7172848 – págs. 1/3), sustentando, em síntese, que o acórdão embargado não enseja em nenhuma dúvida, obscuridade ou omissão, conforme os argumentos que expuseram.

Requereram, ao final, o total desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento de todos os argumentos por ele deduzidos em seu recurso.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Nesse sentido, os seguintes trechos do acórdão:

“(...)

Com efeito, após exame deste processado, constato que a autora inválida, ora apelada, é filha do ex-segurado, e que à época da propositura da ação, era menor (id 973920) e, conforme documentos médicos (id. 973927, págs. 1) e (id. 973930, págs. 01/02), detentora de deficiência física e mental, cuja patologia é anterior à maioridade civil e ao óbito do ex-segurado, estando, portanto, enquadrada como dependente de segurado do apelante, por força do artigo 6º, III, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Verifico ainda que a autora em questão, no dia 25/05/2009 (id. 4032445 – pág. 1) requereu administrativamente a pensão por morte junto ao recorrente, sendo deferido pleito somente em 3/5/2017 (4032445 – pág. 48), do que se observa que o feito tramitou por mais de 7 (sete) anos, sendo certo que a demora excessiva no processamento e conclusão de pedido administrativo gera prejuízos aos administrados, que decorre do próprio decurso do tempo.

O prazo para a análise e manifestação acerca de pedido administrativo de concessão de benefício previdenciário submete-se ao direito fundamental concernente da razoável duração do processo e da celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF/88.

Assim, ultrapassado prazo razoável para a Administração decidir acerca do requerimento administrativo - pedido do benefício de pensão por morte, na hipótese - diante da negligência que daí se evidencia por parte da autarquia previdenciária estadual, mostra-se cabível, sem dúvida, a reparação do dano que desse episódio se revela.

(...)

Dessa forma, em razão da demora injustificada da autarquia para dar andamento ao pedido, é certo o dever de indenizar, pois restou caracterizado o dano moral in re ipsa que decorrem do próprio fato ofensivo, dispensando a prova em concreto. É presunção absoluta evidenciada pelas circunstâncias do fato.

Ora, na espécie, não é difícil imaginar os transtornos experimentados pela autora, ora recorrida, diante de sua condição de menor e portadora de deficiência física e mental, em razão da demora por mais de 7 (sete) anos para que fosse implementado o benefício, verba alimentar necessária à sua subsistência

(...)

No que tange à aplicabilidade da multa por atraso na concessão da pensão, em razão da demora injustificada no cumprimento da decisão de antecipação de tutela proferida pelo juízo em 15/01/2018, no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo, igualmente, que o juízo a quo agiu de forma justa e coerente ao arbitrá-la, visto que somente em fevereiro de 2019 a autora veio receber à pensão por morte do ex-segurado Pedro Câmara da Silva, seu pai.

(...).”

Logo, vê-se que a decisão impugnada apreciou a questão amiúde, de maneira que descabe falar em omissão na espécie.

Sobre esse ponto, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico processual adota a técnica da fundamentação suficiente, conforme artigo 489, §1º, IV, do CPC, de modo
que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Por outro lado, verifica-se que o inconformismo do embargante possui nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. Ademais, o vício elencado nas razões recursais não existe, porquanto, consoante antes frisado, a matéria foi integralmente analisada por este Colegiado, ainda que tenha sido adotado entendimento diverso ao sustentado pelo ente recorrente.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 4 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/04/2022